Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000281-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ISMAEL BARBOSA ABREU - CPF: 020.189.641-94 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000281-87.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ISMAEL BARBOSA ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Não se pode falar em revogação da prisão preventiva se não há nos autos nenhuma base empírica a comprovar que o paciente integra grupo de risco de contágio da COVID-19, ou que esteja vulnerável à contaminação da doença, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

O isolamento dentro do estabelecimento prisional também é uma maneira de se evitar a proliferação da pandemia, porquanto o preso está afastado do convívio social.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000281-87.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ISMAEL BARBOSA ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Ismael Barbosa Abreu
, preso pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 10-1-2022; 2)
o decreto de prisão carece de fundamentação idônea
; 3) possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal;
4)
diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, a prisão só deve ser mantida em situações excepcionais.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000281-87.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] A prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” - representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, restam configurados os requisitos legais supramencionados previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante (Id. 73463199), boletim de ocorrência (Id. 73463110) e declarações prestadas pelas testemunhas e acusado (Id. 73463112, Id. 73463113, Id. 73463114, Id. 73463115).

Inclusive, o acusado Ismael Barbosa Abreu confessou a prática delituosa, ao afirmar que e a vítima lhe agrediu com um pedaço de pau acertando em seu braço direito, que diante da agressão, pegou um pedaço de pau e acertou a vítima na cabeça 3 vezes até ele desmaiar, porém não imaginava que ele iria morrer
. Após a vítima ficar desacordada o interrogando deixou ele caindo no chão e foi trabalhar. Segundo o interrogando quando o patrão chegou a vítima estava sem vida.

Ademais, consta do depoimento de João Cenir Neto, que é empreiteiro e está com serviço na fazenda colorando e contratou um pessoal para trabalha em serviços gerais, que 3 pessoas foram encontradas na rodoviária de Canarana e após combina com eles para trabalha para o depoente eles foram juntos para a Fazenda Colorado. Após deixar o pessoal na fazenda disse para eles que iria buscar outras pessoas na cidade e que assim que retornasse iria passar a informação de como seria o serviço. Quando voltou para a fazenda com os outros funcionários, fora abordado por Ismael dizendo que teve um desentendimento com outro rapaz e teria matado ele, que colocou o suspeito dentro do carro e veio rumo à Canarana para ele se entregar à polícia. E que no meio do caminho foi abordado pela polícia civil e eles fizeram a prisão do suspeito.

O policial civil Paulo Henrique de Souza Viriato afirmou que assim que tomou conhecimento do crime, informou o fato a autoridade policial, o qual determinou que montasse uma equipe para interceptar o veículo em que o suspeito estava; que juntamente com os investigadores Hendersson Gustavo e Neidemar, saíram em diligências para encontrar o referido veículo e na estrada que liga Canarana ao município de Querência, dentro perímetro urbano, o veículo foi abordado com quatro (04) indivíduos; que após abordagem o suspeito Ismael, já se identificou e confessou o crime, alegando inicialmente, que teria tido uma discussão com a vítima, a qual conhecia apenas por "BAIANINHO" e este acertou três (03) golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima; que foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido para a delegacia, juntamente com as outras três (03) testemunhas. Na delegacia, foram realizados os procedimentos de praxe e acionada a POLITEC para realização de local de crime; que o depoente e o investigador Hendersson Gustavo, foram para o local de crime para preservar o local até a chegada da POLITEC. No local, o depoente alega que outros trabalhadores mostraram em que estava o corpo da vítima, debaixo de umas árvores, aproximadamente cinco (05) km da sede da fazenda; que colheu algumas informações com os trabalhadores que estavam no local do fato e segundo eles, o suspeito, a vítima e um terceiro homem, chegaram com um empreiteiro que os deixou na fazenda para catar/recolher raízes; que segundo informações dos trabalhadores, eles não presenciaram nenhuma briga, somente por volta das 10 horas, o suspeito alegou que tinha matado o "BAIANINHO" e que queria enterrá-lo e logo em seguida o empreiteiro chegou e levou o suspeito e mais dois homens embora. Quando chegou próximo ao corpo da vítima estava, ela já sem sinais vitais e se encontrava decúbito dorsal, apoiado em uma árvore, como se estivesse sido agredida dormindo, com sua mala de roupa organizada ao lado do corpo, porém sem nenhum documento de identificação; que próximo ao corpo, também foi encontrado um pedaço de tábua com prego sujo de sangue e fragmentos, do que parecia ser osso do crânio da vítima.

O policial civil Henderson Gustavo da Costa Reckziegel afirmou que no momento da apreensão, Ismael, de pronto, confessou que teria sido ele de fato o autor do homicídio, mas não explicava o motivo; Que, o investigador Paulo Viriato aduziu ao Sr. Ismael que tal coisa não acontece por nada e que teria um motivo; que Ismael relatou que havia tido um desentendimento com a vítima cerca de uma semana atrás no Bar 10 e teria sido agredido por ele; que inclusive mostrou um hematoma em suas costas aos investigadores; que ao depoente o Sr. Ismael relatou que havia tido um desentendimento hoje com a vítima no local e teria feito para se defender. [...] Em momento posterior deslocaram para o local do fato e lá a perícia já se fazia presente; que, os peritos presentes eram o Sr. Marcelo e a Sra. Gabriela, ambos peritos criminais de carreira; que não presenciaram o início da perícia, visto que tiveram que retornar a unidade para apresentar o suspeito preso, mas que os peritos indicaram aos investigadores o modus operandi do crime; que segundo o Perito Oficial Marcelo, a vítima estava deitada de decúbito dorsal como se descansasse e foi golpeado com uma madeira em sua cabeça; que, diante da narrativa do perito, não crê que era possível a vítima realizar qualquer meio de defesa; que, como a perícia já estava concluída e presenciou apenas o recolhimento do corpo da vítima; que, a face da vítima estava completamente desfigurada; que, havia pedaços de ossos espalhadas no local e uma poça de sangue; que, era notório a crueldade ali realizada; que, a madeira utilizada foi levada pela funerária juntamente com o corpo para apreensão na Politec e ensacamento com lacre, visto que estava banhada de sangue.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado cometera crime de homicídio doloso (art. 121 do Código Penal).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”. Além do acusado apresentar maus antecedentes criminais (Id 73471767), a gravidade do delito, por si só, comprova a periculosidade do flagrado
.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos,
que o flagrado é reincidente em crime doloso e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor
.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP. [...]”
(p. 22-24 – id. 114608984).

Assim, a decisão foi devidamente motivada, fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de
reiteração do fato delituoso
, já que o paciente possui um executivo de pena pelo crime de furto qualificado (n. 2000024-89.2021.811.0029), além de uma ação penal pelo delito de homicídio qualificado (0004080-85.2017.8.11.0080) – consoante se verifica na certidão de p. 37-43 –, revelando a propensão à prática de ilícitos penais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim
, embora o impetrante invoque a situação da pandemia de COVID-19 para revogar o decreto preventivo, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, não há se falar em soltura em decorrência da pandemia da COVID-19.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Ismael Barbosa Abreu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022